Tribunal: STF
Processo: ARE 1552520
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elizandro Santo Guralski interpôs o presente agravo (eDoc 776) em face de decisão (eDoc 762) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 728) que está assim ementado: 



    APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Do apelo defensivo. 1.1. A preliminar de suscitada pela defesa de ofensa ao disposto no art. 226 do CPP, ante o reconhecimento realizado pelo irmão da vítima em sede inquisitorial, já foi analisada por esta e. Corte no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia. Logo, já analisada a matéria em decisão definitiva, inviável novo enfrentamento, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. 1.2. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. Na hipótese, como se colhe prova suficiente de que o réu, acompanhado de outra pessoa não identificada, atuou para a morte da vítima, com absoluta tranquilidade se dá como escorreita a decisão do Conselho de Sentença, afastando-se a alegação de que o reconhecimento da autoria delitiva pelos jurados se encontra manifestamente dissociado do contexto probatório. 1.3. Na primeira fase de individualização da reprimenda, escorreita a negativação da vetorial culpabilidade fulcrada na premeditação delitiva. Por outro lado, merece alteração o quantum de elevação da pena-base para 14 anos de reclusão, o que se apresenta razoável e proporcional ao caso. Cabe indicar que pelo e. STJ também vem sendo adotado como critério para exasperação da penabase a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima. São aceitos montantes maiores ou menores, desde que devidamente fundamentada a decisão judicial. Precedente. Na segunda etapa da conta, confirmado o reconhecimento das agravantes da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, 'c', do CP) e atendendo à orientação da desta e. Corte, ambas devem ser adequadas ao patamar de 1/6, correspondente a 02 anos e 04 meses de reclusão cada uma. Com esse comemorativos, a pena intermediária alcança 18 anos e 08 meses de reclusão, que é tornada definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de reprimenda. Mantidas as demais cominações da origem. 2. Do apelo do Ministério Público. A situação retratada nos autos não reflete a excepcionalidade que permite o encaminhamento do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que a confirmação da absolvição é medida imperativa. Os jurados acolheram uma das vertentes dos autos, especificamente aquela que o próprio réu apresentou (negativa de autoria) e que resultou confirmada nos elementos do processo, na medida em que, a contrario sensu, nenhum deles foi suficiente para identificar o autor dos disparos da arma de fogo. Absolutamente ninguém apontou ter certeza de que ao acusado seja o autor do crime, sendo, ainda, que diversas testemunhas refutaram a presença do recorrido no interior do bar, em contrariedade ao indicado na peça acusatória no sentido de que Jandir saiu atrás da vítima "de dentro do bar, sacou um revólver... vindo a disparar" . Logo, afigura-se inviável cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que os jurados, no particular, tenham afirmado a autoria do crime, optando pela absolvição apenas por ocasião do terceiro quesito formulado – absolutório genérico, portanto. 3. Prequestionadas as matérias ventiladas. PRELIMINAR REJEITADA EM MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 751), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe apontar que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    I. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão, objeto do presente recurso reveste-se de repercussão geral conforme artigo 1.035, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.221.239 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente